Tribunal: TJDFT
Processo: 0723585-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TIPICIDADE CONFIGURADA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. ATENUANTES. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em absolvição, por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, quando as provas colhidas evidenciam a condução de automóvel após a ingestão de bebida alcóolica/drogas e a oposição à realização da prisão em flagrante mediante violência à equipe policial.
2. Verificando-se inconsistência por ocasião da dosagem da pena, imperiosa é sua adequação.
3. Não se configurando no caso o disposto no art. 65, III, alíneas “b” e “d”, e no art. 66, do Código Penal, não há como reconhecer as atenuantes de pena correspondentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.